Tribunal: TJSP
Processo: 2249604-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA - Pretensão à isenção de custas e despesas processuais – Art. 99, §§2o e 3o do Código de Processo Civil - Presunção iuris tantum estabelecida pelo CPC, corroborada por elementos de prova contidos nos autos, ressalvada a possibilidade de impugnação pela parte contrária, nos termos do art. 100 da citada Lei – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.